Tribunal: TJDFT
Processo: 0711451-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato telefônico firmado entre as partes, procedendo-se a baixa definitiva de seu nome do cadastro de inadimplentes e para condenar o recorrido à indenização pelos danos morais sofridos.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade do negócio jurídico, posto não ter firmado o contrato telefônico com a empresa recorrida, o qual gerou sua inclusão no cadastro de inadimplentes em razão da fata de pagamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 42382334). Foram ofertadas contrarrazões (Id 42028189).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência do contrato telefônico firmado entre as partes.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que, de acordo com a gravação de voz acostada aos autos, pode identificar como sendo a voz de seu filho que contratou o serviço noticiado. Explicou que seu filho permanece residindo em seu antigo endereço, o qual consta das faturas telefônicas não pagas e imputadas ao recorrente. Sustentou não ter havido impugnação específica à gravação telefônica posto desconhecer que a informação de que a gravação de voz estaria no QR Code era por ele desconhecida. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que o feito seja convertido em diligência para realização de audiência de instrução e julgamento, para que seja ouvido o recorrente em Juízo onde ficará demonstrado que não fora ele quem realizou a contratação dos serviços telefônicos.
6. Nos termos do art. 370 e parágrafo único do CPC, cabe ao juiz, destinatário da prova dos autos, determinar as provas necessárias ao deslinde do mérito, podendo indeferir aquelas inúteis ou protelatórias. Bastando a constatação de que a análise das provas documentais acostadas aos autos é suficiente para solução da demanda, desnecessária a produção da prova oral requerida, mormente observando-se a inexistência de pedido nesse sentido no momento oportuno, gerando a preclusão
7. O recorrente não logrou demonstrar nos autos que os serviços telefônicos não foram por ele contratados, bem como não comprovou ter sido terceira pessoa quem efetuou o pagamento das faturas anteriores às que constam como pendente de pagamento e que gerou a negativação de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito.
8. Assim, não logrando o recorrente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, não merece qualquer reparo a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.